Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-12.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000097-12.2020.8.05.0109

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
CIVIL COLETIVA
. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA.
C
ERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
APELO
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de prova da exposição a agentes nocivos, apesar de requerimento expresso de produção de prova pericial técnica para verificação das condições de trabalho em cozinha de escola municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, seguido de julgamento antecipado de improcedência por ausência de prova, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à prova integra o devido processo legal e concretiza os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando às partes a efetiva possibilidade de influenciar o convencimento judicial.

A controvérsia acerca da insalubridade no ambiente de trabalho possui natureza eminentemente técnica, exigindo aferição especializada por meio de perícia realizada por profissional habilitado.

A caracterização da insalubridade demanda análise de agentes nocivos, níveis de exposição e eficácia de equipamentos de proteção, não podendo ser suprida por juízo intuitivo ou prova meramente documental.

O autor requereu expressamente a produção de prova pericial em momento oportuno, indicando de forma específica seu objeto e pertinência para o deslinde da controvérsia.

O indeferimento da prova técnica, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, revela contradição e configura cerceamento de defesa.

O poder instrutório do magistrado não autoriza o indeferimento da única prova apta a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, sobretudo sem fundamentação adequada.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a nulidade da sentença quando há indeferimento de prova relevante com posterior julgamento por ausência de comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial essencial, seguido de julgamento de improcedência por ausência de prova, configura cerceamento de defesa.

A verificação de insalubridade em ambiente de trabalho exige, como regra, prova pericial técnica especializada.

O poder instrutório do juiz não permite o indeferimento de prova indispensável ao esclarecimento de fato controvertido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000097-12.2020.8.05.0109
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
APLB SINDICATO DOS TRAB, EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e
apelad
o
,
MUNICÍPIO DE IRAR
Á
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e
dar
provimento ao Apelo
d
a

parte
autora
para
anular
a sentença
a quo
,

nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12